Tribunal: STF
Processo: AI 839622
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



     Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista que o deslinde da controvérsia depende do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes.



    A tese de violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10, levantada pelo agravante, não faz parte das razões do recurso extraordinário e que não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.